Tribunal: TJES
Processo: 5007365-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5007365-17.2021.8.08.0024;

APELANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.;

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ELENCADOS NO ART. 51 DA LEI Nº 11.101/2005. OPORTUNIDADE PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO INTEGRAL DAS PENDÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I)

A Apelante, não comprovou a existência dos documentos reputados como insuficientes pelo Magistrado
a quo,
previstos no art. 51 da Lei nº 11.101/05.

II)

Não apresentados todos os documentos obrigatoriamente exigidos pela legislação especial para o processamento do pedido de recuperação judicial (art. 51 da LRF), mesmo tendo sido oportunizado à parte autora providenciá-los, tem-se por caracterizada a hipótese prevista no art. 321, parágrafo único do CPC, situação que ensejou a correta extinção de feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

III)

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 5007365-17.2021.8.08.0024, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007365-17.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
APELADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007365-17.2021.8.08.0024;

APELANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.;

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
, em razão da sentença proferida nos autos do
Pedido de Recuperação Judicial,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil (ID 1393930), por considerar que os documentos apresentados seriam insuficientes para atender o disposto na Lei nº 11.101/05, tendo a Apelante deixado de complementar devidamente a documentação no prazo deferido, incorrendo, desta forma, na previsão contida no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 1393948), a Apelante sustenta, em síntese, que não existem as supostas irregularidades na peça de ingresso, devendo ser reformada a sentença, com o deferimento do processamento da recuperação judicial pleiteada.

Pedido de tutela de urgência incidental no ID 1485452, no sentido de que “[...]
seja concedida medida liminar para determinar seja declarada a essencialidade de todo e qualquer bem utilizado pela REQUERENTE no exercício de sua atividade, bem como seus recursos/valores, bem como seja determinado a suspensão de eventual expropriação e/o desbloqueio imediato das contas bancárias para uso da empresa, com a devolução dos bens e/ou valores, assim como a abstenção de novos atos expropriatórios, bloqueios/penhoras
[...]”.

A d. PGJ, em sua manifestação (ID 1713848), recomendou o conhecimento e o não provimento do recurso.

Decisão proferida no ID 1792081, deferindo o pedido de efeito suspensivo da apelante para:
“[...] a) Seja ordenada a suspensão de todas as ações ou execuções ajuizadas em face da REQUERENTE, já existentes, ou que vierem a ser ajuizadas; bem como suspensas as buscas e apreensões, assim como reintegrações de posse contra a Demandada (art. 6º, caput e art. 49, parágrafo terceiro, parte final, da lei 11.101/05, inclusive na Constituição Federal) e a manutenção da posse dos bens dados em garantia ou que estejam prestes à alienação por hasta pública; b) Sejam considerados sem efeitos os bloqueios, penhoras, sequestros e/ou arrestos de ativos moveis (dinheiros e/ou mercadorias) com a imediata liberação dos mesmos para usufruto da AGRAVANTE (venda das mercadorias para continuar suas atividades e uso dos recursos para saldar seus compromissos extraconcursais); bem como o desfazimento de atos que eventualmente já tenham ocorrido para esse fim; c) A suspensão dos atos de constrição e expropriação ate ulterior decisão do mérito do Recurso de Apelação aviado nos autos principais;

Nova manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo no ID 1972591, reiterando a recomendação de improcedência do apelo, para manutenção da sentença que extinguiu o feito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de abril de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007365-17.2021.8.08.0024;

APELANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.;

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar o recurso interposto.

A Apelante ajuizou pedido de recuperação judicial em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas, principalmente em, segundo alega, razão da pandemia Convid-19.

O Magistrado
a quo,
verificando a ausência da documentação exigida para o pedido de recuperação judicial pela Lei nº 11.101/05, oportunizou (ID 1393755) que a Apelante juntasse tais documentos, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC art. 290) e, ao que se pode extrair da sentença proferida, não foi cumprido como determinado, ficando diversas pendências.

Em razão da ausência de cumprimento das normas da Lei nº 11.101/05, o Magistrado proferiu sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o feito na forma do art. 485, I do CPC, conforme se pode observar,
in verbis:

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial, formulado por Metropolitana Transportes e Serviços Ltda., devidamente qualificada, com base nos arts. 47 e 48 da lei n. 11.101/2005.

Uma vez distribuída a demanda, verifiquei que fora apresentado documento (Id 6890602), o qual, embora identificado como petição inicial, fazia tão somente referência ao pedido de recuperação judicial “conforme fatos, fundamentos e pedidos que seguem nas peças anexas”, porém, nada fora acostado.

Uma vez realizada a conclusão dos autos, diante da situação constatada, fora proferido despacho (Id 6904210) ordenando, além do cumprimento do estabelecido no art. 290 do CPC/15, a intimação da parte autora para instruir a presente com a peça de ingresso e toda a documentação exigida pela lei n. 11.101/2005 para fins de propositura do pedido de recuperação judicial (arts. 48 e 52, e respectivos incisos, da Lei nº 11.101/05), sob pena de extinção.

Após isso, a Requerente acostou petição inicial (Id 6979329), instruída com os documentos identificados nos Id’s n. 6979330 a 6982577, tendo comprovado o recolhimento das custas processuais (Id n. 6979330).

Em sua exordial, narra a Requerente que exerce suas atividades, desde o ano de 2009, no ramo de transporte coletivo urbano, inserida no Consórcio Atlântico Sul para atender a CETURB/ES e operando o sistema transcol.

A autora argumenta, em síntese, que a crise da empresa tornou-se aguda e generalizada, sendo agravada com a pandemia pelo COVID-19, em razão da redução de viagens e de passageiros, devido as medidas de isolamento e paralisações frequentes do transporte público na região metropolitana.

Diante dos fundamentos expostos, formulou, dentre outros, os seguintes pedidos: i) seja deferida a recuperação judicial; ii) nomeado administrador judicial; iii) pela dispensa da apresentação de certidões negativas para que exerça suas atividades; iv) suspensão de todas as ações e execuções; e v) a quebra das travas financeiras, para que seja determinado a GV BUS que efetue o repasse de 100% (cem por cento) dos valores à Requerente ou que se abstenha de efetivar qualquer retenção sem autorização a ser deliberada pela Assembleia Geral de Credores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. DECIDO.

Trata-se, como relatado, de pedido de recuperação judicial formulado por Metropolitana Transportes e Serviços Ltda., com a finalidade de superar a situação de crise econômico-financeira que atualmente se encontraria.

Relativamente aos requisitos legais exigidos para formulação do pedido de recuperação se encontram estabelecidos no art. 48 da lei n.11.101/2005, o qual dispõe que, além da comprovação pelo devedor de que exerce regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos, deverá atender, cumulativamente aos seguintes requisitos:

“I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.”

De certo que, além dos requisitos previstos na lei n. 11.101/2005, deverá a petição inicial observar aqueles expressamente estabelecidos no Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Por sua vez, o art. 51 do diploma legal prevê que a petição inicial deverá ser instruída com a seguinte documentação, verbis:

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e

XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei."

De uma análise do que consta dos autos, não vejo como receber a demanda para regular processamento, a uma, pois verifico que falta à exordial o cumprimento dos requisitos que lhe afiguram como de impositiva observância, previstos no Código de Processo Civil, a duas, porquanto não preenchidos, em sua totalidade, os requisitos exigidos pela legislação de regência próprios do procedimento recuperacional.

Inicialmente, verifico que há irregularidade quanto à valoração da causa, tendo em vista que a Requerente atribuiu o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), considerando, para tanto, “o recolhimento do teto das custas judiciais.”

Ocorre que a valoração atribuída se encontra em desconformidade com a previsão contida na legislação (§5º, do art. 51, da lei n. 11.101/2005), uma vez que, em se tratando de recuperação judicial, o valor da causa necessita guardar relação de equivalência com a soma de todos os créditos sujeitos a seus efeitos, sendo essa a base econômica que deve ser utilizada para o recolhimento das custas processuais correlatas.

Não obstante a previsão contida no art. 292, §3º, do CPC/15, que estabelece que poderá o juiz corrigir o valor da causa, de ofício e por arbitramento, quando constato que não há correspondência com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, tal possibilidade só se aplica quando tal análise possa ser realizada a partir de um exame simples e imediato do que consta dos autos, o que não é o caso dos autos.

Ora, inviável que este juízo proceda com o exame do montante total dos créditos arrolados, sobretudo se considerado que teria que analisar o valor de cada crédito gravado com direito real de garantia que poderia estar submetido a recuperação judicial.

Outra irregularidade constatada fora a total ausência de descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito, exigência esta contida no art. 51, inciso II, alínea ‘e’.

No tocante a questão, importante destacar que também fora distribuído, no mesmo dia da presente, pedido de recuperação judicial pela sociedade Viação Tabuazeiro Ltda, que possui identidade parcial de sócios com a empresa aqui Requerente, sendo que Jerson Antônio Picoli também integra o quadro societário daquela.

Logo, resta aparente, a partir da análise da documentação trazida, a existência de grupo societário não só entre as empresas mencionadas, como também de outras de que são sócios os mesmos (ou parte destes) que aquelas integram.

Sobreleva acentuar que tal exigência não significa que as outras sociedades empresárias também devem entrar em regime de recuperação judicial, mas, sim, que a descrição das sociedades componentes do grupo necessita ser trazida aos autos pela autora.

No que se refere à relação de credores, verifico, de igual forma, haver irregularidades, estas relativas à classificação atribuída pela autora aos credores listados. Isto porque, apesar de constar credores como sendo subquirografários, devo pontuar que inexiste uma classe própria assim denominada na legislação (nos incisos do art. 83 da lei n. 11.101/2005).

Entendo que o crédito denominado subquirografário há de ser compreendido como aqueles que estão dispostos posteriormente a classe quirografária (inciso VI), havendo, porém, a necessidade de que a Requerente especifique qual das classes (incisos VII e VIII do art. 83) se enquadrariam tais credores, não tendo realizado a necessária identificação.

A Requerente também não cumpriu integralmente o requisito relacionado no inciso IV, do art. 51, uma vez que a relação de empregados não traz todas as informações exigidas na legislação.

De mais a mais, constato que a Requerente não atendeu a exigência prevista no inciso XI, do art. 51, da lei n. 1.101/2005, que determina a juntada de documentação relativa à “relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei.”

Hei de ressaltar que fora oportunizado à autora adequar a sua peça inicial tão logo constatado ajuizamento do feito sem a apresentação da documentação necessária para tanto, não tendo, porém, atendido a determinação deste juízo.

Destaco que quando proferido despacho (Id 6904210) não foram tecidas quaisquer considerações acerca de quais seriam os documentos e informações faltantes – providência que é adotada em todos os feitos em que constatado vícios pontuais nas iniciais – uma vez que, quando distribuída a demanda, não fora trazida nenhuma documentação aos autos.

Aliás, esse fora um risco que assumira a parte quando da propositura da presente nos moldes do que aqui se vislumbrara, mormente quando nada a impedia de fazê-lo de modo minimamente adequado, ou seja, tão logo dispusesse do mínimo que a possibilitasse pleitear pelo exame e eventual processamento do pedido.

Em não tendo assim procedido, não se cogita, neste momento, quanto a qualquer violação aos princípios da não surpresa ou da cooperação, mesmo pois é de conhecimento geral – ou seja, sequer reclamaria prévia intimação para manifestação – o fato de que toda inicial deve vir acompanhada de documentos.

Portanto, constatados os vícios na exordial, os quais, apesar de passíveis de correção, não foram devidamente sanados, embora tenha sido oportunizado à parte a realização de emenda, medida que se impõe é o indeferimento da peça de ingresso, nos moldes do disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável no caso em apreço por força do estabelecido no art. 189 da Lei nº 11.101/05.

Por derradeiro, registro que deixo de determinar a intimação pessoal da parte para sanar as irregularidades anteriormente identificadas, na forma do art. 485, §1º, do CPC, na medida em que a providência só se aplica as hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo, as quais não se enquadram ao caso dos autos.

Pelo exposto, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, ocasião em que julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inciso I, do CPC.

Assim, verifica-se que foi devidamente oportunizado a Apelante, pelo Juízo de origem, a regularização da documentação necessária ao prosseguimento do feito (ID 1393755), de forma a atender os requisitos da Lei 11.101/05, porém, ao que se extrai dos autos, esta deixou de atender, da forma correta a determinação judicial.

Diante da inércia, o Magistrado
a quo,
convencido de que a Apelante não regularizou todas as pendências documentais, indeferiu a petição inicial, tendo o cuidado de, na sentença proferida, esclarecer todos as exigências e irregularidades que impediram o prosseguimento do feito, entre elas a irregularidade quanto ao valor da causa; a ausência de descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito; a irregularidade na relação de credores; a apresentação da relação de empregados sem todas as informações exigidas na legislação; a irregularidade na relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, conforme se pode colher do julgado já transcrito.

Analisando a fundamentação da sentença objurgada, e os demais elementos dos autos
,
verifico que o Julgador de origem fez uma verificação preliminar dos documentos acostados aos autos, constando e pormenorizando todas as deficiências detectadas, à luz das exigências contidas no art. 51 da Lei nº 11.101/05, que assim dispõe:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

No caso dos autos, diante da não apresentação de todos os documentos obrigatoriamente exigidos pela legislação especial para o processamento do pedido de recuperação judicial, foi devidamente oportunizado à parte autora providenciá-los (ID 1393755) e, uma vez que não houve efetivo cumprimento da determinação judicial, bem como não foram atendidos, na integra, os requisitos do art. 51 da Lei nº 11.101/05, tem-se por caracterizada a hipótese prevista no art. 321, parágrafo único do CPC, situação que ensejou a correta extinção de feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

As petições e os documentos juntados pela apelante nos ID’s 1712414 e 1721876,

com intuito de atender as regras da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, bem como as exigências da Recomendação nº 103/2021 do CNJ, que dispõe sobre a padronização dos documentos necessários para ajuizamento dos processos de recuperação judicial, comprovam que ter agido com acerto o julgador de origem, ao extinguir o feito, pois tais documentos deveriam ter sido apresentados no Juízo de origem, antes da prolação da sentença, quando da concessão do prazo para fazê-lo, e não nesta instância.

Não se pode deixar de ressaltar que, na impossibilidade de tempestivo atendimento da determinação de juntada de novos documentos para integral preenchimento dos requisitos da Lei 11.101/05, a apelante deveria ter requerido a dilação do prazo concedido, o que não foi feito.

Confrontando-se, minuciosamente, a documentação exibida pela Apelante, mesmo após a emenda, observa-se que realmente não realmente não foram atendidos os requisitos da Lei nº 11.101/05, fato que ela própria confirma em suas razões de apelação (ID 1393948, pág. 23):

“[...] O MM. Juiz a quo tem razão na falta das rubricas da parte final do inciso mencionado. Entretanto, não se justifica esta rigidez do r. decisum e o consequente indeferimento da petição inicial, pois a ausência desta parte final tem a seguinte explicação: valores devidos e constituídos anteriores ao pedido da Recuperação Judicial devem ser incluídos no Quadro Geral de Credores, ou seja, ao atendimento do inciso III do mesmo artigo 51 da Lei 11.101/05.[...]”

Desta feita, como bem relatou a Ilte. Procuradora, em seu judicioso parecer, “[...]
em suas razões de apelação, resta evidente que a recorrente não demonstrou o cumprimento das irregularidades que foram apontadas pelo Magistrado sentenciante, atendo-se a alegar, por vezes, que as informações necessárias para o processamento da Recuperação Judicial poderiam ser encontradas nos documentos acostados à exordial.
[...]”(ID 1972591 – pág. 04)

O que se verifica dos autos é que, quando oportunizado a autora, ora apelante, adequar sua peça de ingresso, apresentando a devida documentação, deixou ela de cumprir corretamente a determinação judicial, permanecendo uma série de irregularidades, tal como descritas pelo Julgador
a quo
na sentença aqui transcrita
,
não sendo preenchidos os requisitos exigidos pela legislação.

Cumpre também registrar que, ainda que não caiba ao Juiz sindicar o conteúdo da exposição das causas que levaram a apelante ao estado de pré-insolvência, entendimento, aliás, corroborado pela doutrina (cf. a propósito, COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 216/217), a não apresentação de toda a documentação exigida pela legislação especial, como acima fundamentado, implica a inviabilidade do processamento do pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA:
APELAÇÃO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIMENTO DA INICIAL
VIOAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NÃO ACOLHIMENTO DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO SUJEITA À REVISÃO DE OFÍCIO OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL RECALCITRÂNCIA DO REQUERENTE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO ARTIGO 51, DA LRF AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OMISSÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em que pese a prolação de decisão deferindo o processamento da recuperação judicial, ao autor foi devidamente oportunizado prazo para emenda à inicial, com expressa menção à necessidade de cumprimento da integralidade do artigo 51, da Lei de Recuperação Judicial. 2. O apelante não foi surpresado pela sentença que indeferiu a petição inicial devido ao descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 51, da Lei nº 11.101/2005, pois devidamente intimado, em oportunidade anterior, sobre a necessidade de complementar a documentação necessária ao deferimento da recuperação judicial.
3. Uma vez já determinada a emenda à inicial e ausente o cumprimento das determinações pela parte autora, não há que se falar em decisão surpresa, e, por conseguinte, em nulidade da sentença extintiva proferida em primeira instância. 4. As exigências legais elencadas pelo artigo 51, da Lei nº 11.101/2005 estão atreladas à confiança que deve permear o processo de recuperação, com a ciência dos credores sobre a efetiva situação em que se encontra a empresa. 5. Ausente nos autos o relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção (art. 51, inciso II, alínea d, da LRF), documento essencial à confecção do plano de recuperação judicial. 6. Insuficiente ao cumprimento do requisito estabelecido pelo art. 51, inciso III, da Lei de Recuperação Judicial, a relação nominal de credores apresentada nos autos, tendo em vista o desprezo do requerente à necessidade de classificação dos créditos. 7. O requerente também não trouxe aos autos, mesmo após instado a emendar a inicial, a exigida relação integral dos empregados da empresa (art. 51, inciso IV), que é considerada indispensável para demonstrar aos credores a capacidade de trabalho da empresa e a existência de eventuais passivos de natureza trabalhista. 8.
Os apontados requisitos, neglicenciados pelo requerente tanto quando da instrução da petição inicial quanto por ocasião da oportunização da emenda, revelam o acerto da r. sentença recorrida, já que a ausência daqueles obstam, de plano, o processamento da recuperação judicial.
9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014150089630, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017) [não existem destaques na inicial]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE POSTULATÓRIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I.
A recuperação judicial de empresas, disciplinada pela Lei nº 11.101/05, desenvolve-se mediante uma fase postulatória, destinada à análise dos requisitos necessários ao processamento do pedido de recuperação judicial, e, posteriormente, uma fase deliberativa, na qual é apurada a viabilidade da concessão do benefício. II. A decisão judicial na fase postulatória revela-se desprovida de cunho econômico, devendo limitar-se a averiguar a presença dos requisitos jurídicos instituídos pela Lei nº 11.101/05 para o processamento da recuperação judicial, que, por seu turno, qualificam-se como condições da ação de recuperação, de modo que, diante de eventual vício identificado na petição inicial e nos documentos que a acompanham, impõe-se ao magistrado a oportunização de emenda da exordial. III. Nessa toada, apenas quando não atendidos os mencionados requisitos preconizados pela Lei nº 11.101/05, assume relevo o dever do magistrado de indeferir a petição inicial, extinguindo-se o processo, sem a resolução do seu mérito
, o que, todavia, não se confunde, em hipótese alguma, com a inviabilidade do instituto da recuperação judicial ou com a decretação de falência do devedor. lV. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença vergastada. (TJES; AC 0023047-49.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/05/2012; DJES 25/05/2012; Pág. 14) [não existem destaques na inicial]

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Indeferimento da petição inicial. Ausência de documentos essenciais (art. 51 da Lei nº 11.101/05) a possibilitar a análise, ainda que superficial, da viabilidade da empresa
. Relação de credores que não indica a origem dos débitos, tampouco a forma de cálculo utilizada pela apelante na apuração do montante devido. Menção genérica de que a crise financeira experimentada pela apelante, decorreu das dificuldades econômicas enfrentadas no cenário mundial no ano de 2008, que igualmente não atende ao disposto no art. 51, I da Lei nº 11.101/05. Apelante, ademais, que foi constituída no ano de 2007 e, depois de apenas um ano de funcionamento, afirma ter entrado em séria dificuldade financeira, o que torna questionável a sua viabilidade, caso autorizada a recuperação. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1006058-41.2013.8.26.0068; Ac. 9089240; Barueri; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Teixeira Leite; Julg. 17/12/2015; DJESP 03/02/2016)

Assim, considerando que o Magistrado
a quo
oportunizou a emenda da petição inicial, para que a apelante observasse integralmente o que dispõe o artigo 51 da Lei 11.101/2005
,
e não tendo esta cumprido, de forma integral, o comando exarado, deve ser mantida a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Ante a improcedência do recurso, torno sem efeito à decisão do ID 1792081.

Sem majoração de honorários de sucumbência (CPC art. 85, §11º), uma vez que não arbitrados na origem em razão de inexistência de contraditório na hipótese dos autos.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007365-17.2021.8.08.0024;

APELANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.;

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ELENCADOS NO ART. 51 DA LEI Nº 11.101/2005. OPORTUNIDADE PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO INTEGRAL DAS PENDÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I)

A Apelante, não comprovou a existência dos documentos reputados como insuficientes pelo Magistrado
a quo,
previstos no art. 51 da Lei nº 11.101/05.

II)

Não apresentados todos os documentos obrigatoriamente exigidos pela legislação especial para o processamento do pedido de recuperação judicial (art. 51 da LRF), mesmo tendo sido oportunizado à parte autora providenciá-los, tem-se por caracterizada a hipótese prevista no art. 321, parágrafo único do CPC, situação que ensejou a correta extinção de feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

III)

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 5007365-17.2021.8.08.0024, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18

de
abril
de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.